Tribunal: STF
Processo: ARE 760655
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. 1. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANDO HA DECISÃO FUNDAMENTADA, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. 2. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.